Tribunal: TJMT
Processo: 1053061-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053061-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RANIEL CRISTHOFFER DA SILVA GOMES - CPF: 061.038.671-93 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Raniel Cristhoffer da Silva Gomes em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que a prova dos autos não demonstra a efetiva contratação do cartão de crédito que originou a dívida negativada, eis que a assinatura aposta no documento se mostra apartada do instrumento contratual.

3.

Apresenta ainda a parte recorrente, em franca inovação aos fundamentos apresentados na exordial, que ainda que se identifique por demonstrada a relação contratual, não existe prova acerca da possibilidade de realização de descontos, apresentando no corpo de suas razões do agravo interno tela de consulta junto ao “Registrato” que aponta consulta ao SCR – BACEN, porém não comprova qualquer desconto.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

5.

A hipótese dos autos reclamada análise acerca da existência da relação jurídica que origina o débito e de consequência se o débito atribuído à parte autora é ou não legítimo.

6.

Pela distribuição do ônus da prova e em razão da negativa de contratação alegada pela parte autora a ela impõe a apresentação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, o que resta possível inferir de modo mínimo através da juntada do documento de Id. no 214293746, com o que houve a parte autora por cumprir a norma processual (CPC, art. 373, inciso I).

7.

Lado outro, competindo à parte reclamada a contraprova dos fatos alegados pela parte autora nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso II e CDC, art. 6o, inciso VIII), acabou ela por demonstrar de modo suficiente a insubsistência da alegação vertida na exordial.

8.

Ao aduzir a parte autora que não realizou a contratação que origina o débito, competia então à parte adversa a prova tanto da contratação, quanto da utilização do serviço que originou o débito, tendo referida prova aportado aos autos de maneira a afastar qualquer mínima aura de dúvida.

9.

Nesse sentido colhe-se do documento de Id. no 214296666 documento comprobatório da relação contratual negada pela parte autora, eis que se cuida de documento em que a parte autora apôs sua assinatura, frise-se, de próprio punho, o que afasta a alegação de que era necessária a apresentação de fotografia no formato “
selfie
” ou ainda a indicação de geolocalização.

10.

Importa destacar que ao contrário do que afirmado pela parte autora a prova documental dos autos se mostra determinante para o reconhecimento do contrato por ele negado, eis que diante de contratação pessoal não se exige complementos inerentes à contratos digitais. A assinatura lançada nos documentos de contratação são suficientes e determinantes para demonstrar referido fato.

11.

Demais disso, importa registrar que a utilização do cartão de crédito contratado se operou conforme aponta o documento de Id. no 214296661, em que aponta tanto a sua utilização para o pagamento de compra, quanto a identidade entre o endereço constante do referido documento (fatura) com o endereço declinado na exordial pela parte autora, qual seja, Rua 34, no 24, Santa Cruz, Cuiabá.

12.

Não só isso a parte reclamada ainda colacionou aos autos cópia do documento de identificação pessoal da parte autora que fora utilizado no ato da contratação.

13.

Logo, a prova dos autos aponta sem qualquer adminículo de dúvida tanto para a contratação do produto consistente no cartão de crédito, quanto acerca da sua utilização, o que gerou o débito que é imputado à parte autora.

14.

Acerca da litigância de má-fé nenhum elemento se verifica a fim de afastá-lo no caso em exame, porquanto a prova carreada aos autos demonstra de modo inegável a ocorrência de conduta processual que se amolda ao tipo previsto na Lei (CPC, art. 80, inciso II), de modo que deve ser mantida a condenação operada no ato sentencial.

15.

Já quanto a alegada impossibilidade de cobrança importa registrar que não há prova nos autos acerca de atos de cobrança, bem assim referido pedido não constou pedidos dirigidos na petição inicial, vez que a parte anotou alegação de negativa de contratação do cartão de crédito.

16.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

17.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

18.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

19.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

20.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

21.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024